Tribunal: CARF
Processo: 14033.003377/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.003377/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
VIA ENGENHARIA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2006
INDÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL. SUMULA/CARF 84.
É assente na jurisprudência deste Conselho a possibilidade de pleitear a
restituição de valores pagos por montantes superiores aos efetivamente
devidos, a título de estimativa mensal. Este entendimento, inclusive, foi
consolidado por meio da Sumula/CARF de n. 84, impondo-se, assim, o retorno
do feito à Unidade de Origem para que examine a pretensão do contribuinte,
sem o impedimento tratado pelo proscrito art. 10 da IN 600/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, em relação à parcela conhecida, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal
do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de CSLL,
prossiga-se na análise do direito creditório compensado, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.003377/2008-11
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

Relatório
Cuidam os autos de Declaração de Compensação por meio da qual a recorrente
objetiva a recuperação de valores pretensamente pagos por montantes superiores aos devidos,
relativos à estimativa mensal da CSLL, devida em 31/12/2006. A importância total pretendida
era de R$ 615.581,81 e seria utilizada para a quitação de débitos próprios relativos à COFINS.
Por meio do Despacho Manual, juntado à e-fls. 22/26, a DRF considerou que, no
mês de dezembro de 2006, a interessada informou em DCTF um débito de R$ 93.547,71 a título
de estimativa mensal, integralmente quitado. E, ainda conforme afirmou a Autoridade Fiscal,
constatou-se que a empresa pagou um valor de R$ 615.581,81, relativa ao mesmo período e
tributo (estimativa mensal de dezembro de 2006), importância esta não alocada e integramente
disponível (palavras extraídas do aludido despacho). Neste mesmo momento, cravou-se não ter
decorrido, ainda, o prazo do art. 168, I, do CTN.
Deixou-se, todavia, de se reconhecer o direito creditório (e, assim, de se
homologar a compensação em exame) porque, segundo a Unidade de Origem, não caberia a
restituição de estimativa paga por valor superior ao apurado, por força da vedação contida no
art. 10 da, então vigente, IN 600/05 (os valores da estimativa, aos olhos da D. Fiscalização,
deveriam, obrigatoriamente, compor o saldo de ajuste).
Em manifestação de inconformidade apresentada à e-fls. 31/35, a contribuinte
esclareceu que promoveu o recolhimento que deu causa à repetição ora tratada após
procedimento de revisão interna. Todavia, esclareceu que, por um equívoco, deixou-se de incluir
esta importância na Ficha 17, linha 52, da DIPJ o que, caso tivesse sido feito, resultaria no
aumento de um saldo negativo apurado neste ano-calendário de R$ 865.636,64 para R$
1.481.218,44. Afirmou, assim, e passo seguinte, que, além do equívoco anteriormente
mencionado, teria, também, errado ao identificar a natureza do crédito como sendo resultante de
pagamento a maior quando, em suas palavras, deveria tê-lo classificado como “saldo negativo”.
Mais abaixo, sustentou que ante a impossibilidade de retificação da DIPJ após a
prolação do despacho decisório, não teria como promover a regularização acima noticiada. Nada
obstante, defendeu possuir o direito creditório em exame, como reconhecido pela própria
Unidade de Origem (que apontou a disponibilidade do valor de R$ 615.581,82).
Pois bem. Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, conforme
acórdão de e-fls. 42 e ss, encampou ̧ in totum, os argumentos deduzidos pela DRF para cravar a
impossibilidade de restituir valores pagos a título de estimativa mensal, em face da regra
encartada no já mencionado art. 10 da IN 600/05. Mas, mais que isso, esclareceu que a própria
interessada teria afirmado que o valor recolhido quanto a estimativa mensal de dezembro seria
resultado de reapuração intentada por ela mesma e que, a míngua de elementos probatórios de
praxe (escrituração contábil e fiscal), não se teria, sequer, demonstrado a ocorrência do predito
“pagamento a maior”. Assim, a turma a quo entendeu por manter incólume do despacho
decisório.
A empresa foi cientificada do julgamento acima em 31 de março de 2003 (AR de
e-fl. 48), tendo interposto o seu recurso voluntário em 29 de abril daquele mesmo ano (e-fl. 51),
por meio do qual, traz fato até então não aventado, segundo o qual, em verdade, o recolhimento
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

de R$ 615 mil reais não se referiria à estimativa de dezembro (código 2484) mas, isto sim, ao
próprio ajuste do ano de 2006. Sustenta, neste passo, que o valor da estimativa de dezembro
seria, efetivamente, aquele já confessado e pago. E, mais, que o próprio pagamento desse, agora,
ajuste, também decorreria de um equívoco.
A partir daí, passou a explicar, com base no LALUR/2006, quais dados que teriam
levado a empresa a fazer a reapuração que culminou com o pagamento dos citados R$ 615 mil
reais (falta de exclusão de parcelas que poderiam ser suprimidas do lucro líquido e que foram, de
fato, na DIPJ 2007, considerados). Assim, sustentou que o recálculo realizado também estaria
equivocado, estando corretos, pois, os montantes informados (sem retificações) em sua DIPJ. Ao
fim, concluiu o que se segue:
31. Assim, em não tendo havido motivo algum para o pagamento de R$
615.581,81, efetuado em 30.04.2007, fica evidente que o tributo pago reveste-se da
condição de "tributo indevido", a que se refere o inciso I do art. 165 do Código
Tributário Nacional, de tal forma que o sujeito passivo faz jus à restituição desse
tributo, "seja qual for a modalidade do seu pagamento", nos exatos termos do 'caput'
do art. 165 do CTN.
Pediu, então, o provimento de seu apelo (sem preliminares).
O processo foi distribuído, incialmente, à 2a Seção de Julgamentos deste CARF
que, prontamente, declinou a sua competência.
Os autos, então, foram redistribuídos à este Relator para análise e julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo, e sobre isso não há dúvidas. Mas a confusão feita pelo
contribuinte faz com que todos os instintos deste Relator apontem para o seu não conhecimento,
que seja em parte.
Ora vamos, a empresa transmitiu uma DCOMP identificando o crédito como
oriundo de “pagamento a maior” de estimativa, recolhido sob o código 2.484 – estimativa
mensal de CSLL. Em sua defesa, todavia, e após o óbice eminentemente jurídico apontado pela
DRF, sustentou ter se equivocado e que, na verdade, estaria pleiteando a restituição para
compensação de saldo negativo (numa primeira tentativa de modificação da natureza do direito
creditório pretendido).
Já, no seu recurso voluntário, sustenta que pretende, em verdade, a restituição, não
de uma estimativa, e nem tampouco de saldo negativo, mas, isto sim, de um alegado indébito de
recolhimento de ajuste (ainda que a guia paga se refira, sem quaisquer retificações, à estimativa
mensal de dezembro).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

Se é verdade que a DRJ ignorou solenemente a causa de pedir deduzida pela
empresa em sua manifestação de inconformidade, é igualmente certo que a empresa inovou
completamente, não só pedido inicial, como o próprio novo pleito apresentado por ocasião da
petição endereçada à turma a quo, inovando, passo seguinte, a própria causa de pedir (lastreada
em documentos e fatos nunca antes aventados). E isso seria, a toda monta, impossível, a luz dos
preceitos do art. 17 do Decreto 70.235/72 que, uma vez recepcionado com status de lei
ordinária1, não pode ter as suas disposição afastadas sob qualquer argumento (consoante se vê
das disposições do art. 62, do anexo II, do RICARF).
Ainda assim, em suas razões de insurgência a empresa em certa medida pleiteia a
recuperação do valor pago e que título for. A passagem do recurso voluntário transcrita no
relatório que precede este voto deixa ao menos indiciado que a empresa pretende a restituição de
valor "seja qual for a modalidade do seu pagamento", se estimativa, se ajuste ou, que se o diga,
saldo negativo.
Neste passo, conheço em parte do recurso voluntário apenas para examinar o
pleito como saldo negativo ou, até mesmo, enquanto indébito de estimativa mensal.
II
MÉRITO. E O CAOS SE INSTAURA.
Ainda que a guisa de desabafo, mas a confusão vista nestes autos torna inglória a
tarefa que, por certo, já não é fácil. Via de regra, em processos que revolvem a compensação de
tributos, a atividade judicante sofre com a desarrazoabilidade, a desinformação e,
principalmente, a pobreza normativa.
A pouca clareza legislativa e a existência de um sistema informatizado
absolutamente kafkaniano nos fazem, por vezes, denegar o direito apenas por conta da balbúrdia
burocrática ou da própria inapetência dos contribuintes causada, não raro, pela ilógica
complexidade deste procedimento (pedindo licença poética, neste ponto, ao meu colega e amigo,
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias pela tomada de empréstimo dessa expressão,
comumente utilizada por ele para representar as dificuldades que os pedidos de compensação
revolvem).
E a hipótese, agora em exame, dificulta até mesmo identificar casos paradigmas e
parâmetros a serem seguidos a fim de se tomar uma decisão juridicamente adequada e, que se o
diga, moralmente aceitável.
Como dito, a empresa transmitiu um pedido de repetição de indébito relativo à
estimativa mensal quanto ao que, a DRF, não obstante reconhecer, expressamente, a sua
existência, não o concedeu ao postulante, sob o pálio de entendimento eminentemente jurídico e,
inclusive, proscrito por este CARF. Com efeito, a Sumula 84, há muito, já havia cravado a
possibilidade de perquirir a devolução de valores pagos a título estimativas mensais, quando
demonstrado o recolhimento de valores indevidos, consoante se extrai de seu enunciado:

1 Com todas as ressalvas pessoais deste Relator acerca deste posicionamento ( não compartilhada pela maioria
esmagadora dos conselheiros deste CARF, impende destacar por um dever de lealdade). Receber um decreto como
se lei ordinária fosse é, quando menos, um acinte ao princípio da legalidade e, com absoluta certeza não encontra, no
seio da Constituição, qualquer respaldo. O Decreto 70.235 é, nada mais, nada menos, que um regulamento, expedido
na forma e para os fins do art. 84, IV, da CRFB.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458, de 24/1/2011 Acórdão
no 1101-00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009 Acórdão no 105-
15.943, de 17/8/2006.
Caso a contribuinte tivesse se atentado, inclusive em seu recurso voluntário, ao
entendimento que vinha sendo, à época, defendido por seus pares, o caso, inadvertidamente, teria
uma solução quase simplória (pela simples aplicação do verbete acima). Mas no afã
incompreensível de tornar pouco clara uma situação inclusive comum, desviou deste caminho e
preferiu defender que teria se equivocado no preenchimento de sua DIPJ e, também, na própria
DCOMP, afirmando, assim, que o seu direito creditório se referiria a um pretenso saldo negativo
(e, destarte, não ao claro e insofismável pagamento indevido de sua estimativa mensal).
O problema é que a empresa não retificou nenhuma declaração sua... nem a DCTF
em que informava o pagamento de uma estimativa mensal, devidamente recolhida, no valor de,
aproximadamente, R$ 93 mil e nem, tampouco, a sua DIPJ (em que se demonstraria a formação
deste saldo negativo). Outrossim, a própria DCOMP não descreve o crédito como sendo saldo
negativo e, assim, não veicula as parcelas que o comporia. E a alegação de que a Receita não
admitiria a retificação, sabe-se, tem até um certo lastro histórico; mas sabe-se também que a
retificação após o início da ação fiscal vem sendo utilizada desde há muito.
Ora, “quem tem boca vai a Roma”. Se este era, de fato, o caminho a ser adotado,
i.e., pleitear-se um saldo negativo e não o indébito da predita estimativa, impunha-se a
retificação, quando menos, da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2006 para que, assim,
pudéssemos cogitar a ocorrência de erro quanto ao preenchimento da própria DIPJ (pela falta de
adição deste montante na linha 52 da Ficha 17) e, passo seguinte, considerar a possibilidade da
convolação pretendida pela empresa. E, caso semelhante conduta fosse rechaçada pelas
autoridades fiscais ou pela própria DRJ, que a questão fosse trazida ao CARF para que a
respectiva solução pudesse ser dada.
Como dito, não foi isso que fez a interessada.
Demais a mais, não há nada que permita, sequer, indiciar que esta parcela possa
ser reconhecida como componente do saldo negativo, seja pela falta de retificação da DCTF, seja
pela falta de alteração da DIPJ. E isso, diga-se, sem o prejuízo da total impossibilidade de se
cravar a existência do próprio saldo negativo informado nesta última DIPJ sem o exame das
parcelas que o compuseram (v. documento de e-fl. 66 e todas as exclusões realizadas pela
empresa para alcançar o saldo negativo de R$ R$ 531.863,27 ao qual, pelo que defendeu a
empresa, deveria ser acrescida a importância relativa à estimativa tratada no feito).
Noutro giro, contribuindo para o caos que já se iniciava, a Turma a quo passou ao
largo do pedido contido na manifestação de inconformidade, não dizendo “vírgula” sobre sequer
a possibilidade de se convolar o pedido da empresa em pleito de restituição/compensação de
saldo negativo (talvez pelos motivos anteriormente aventados e em face da inação da então
impugnante, aquele Colegiado não tenha se disposto a se pronunciar sobre o fato). De toda sorte,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

cabia-lhe, quiçá, afastar o pedido e não simplesmente ignorá-lo o que, a toda evidência, poderia
encerrar a nulidade daquele julgamento.
Some-se, ainda, a esta situação, o fato da Turma a quo ter exigido a comprovação
da correção da apuração da estimativa informada e confessada em DCTF não alterada ou
retificada (quanto a qual não só não houve críticas da DRF, mas, isto sim, a confirmação da
disponibilidade do valor pago indevidamente).
Mas foi a própria empresa quem, por derradeiro, fomentou a desordem absurda
que se observa no feito. Isto porque, em seu recurso voluntário, mudou, novamente, a natureza
do crédito pretendido para, desta feita, afirmar que, em verdade, o que buscava recuperar não
era, nem a estimativa recolhida, nem o saldo negativo aventado, mas um indébito relativo ao
ajuste anual. E, ao assim fazer, além de inovar pela segunda vez o seu pleito, tornou impossível
inclusive declarar-se a nulidade do acórdão da DRJ porque, a priori, aquela Turma teria deixado
de se pronunciar sobre pedido que, agora, a recorrente afirma e confessa nunca ter existido...
Considerar questões que não estejam demonstradas nos autos ou conjecturar sobre
o que intencionavam as partes é algo incompatível com o processo (seja ele administrativo, seja
ele judicial). Mas este Relator não consegue deixar de consignar que, provavelmente, tanto a
alegação posta em primeiro grau, como aquela veiculada no recurso voluntário (não conhecida,
diga-se), tiveram a sua razão de ser no motivo de direito aventado pela DRF e encampado pela
DRJ. O que se dessume do caso é que a insurgente tentou fugir da vedação contida no art. 10 da
IN 600/05 o que, de toda sorte, era absolutamente desnecessário, consoante já exposto e por
conta da já suscitada Súmula 84. E esta estratégia poderia ter custado muito à interessada...
Não fosse pelo trecho transcrito no relatório acima (e retomado no início deste
voto), este Relator não teria conhecido do apelo. Mas ao fim de contas, e numa espécie de pedido
alternativo e genérico (algo não vedado pelo Código de Processo Civil – art. 324, § 1o, II), a
recorrente pediu, de certa forma, que seu direito creditório fosse conhecido e concedido, fosse
ele oriundo de saldo negativo, indébito de ajuste ou indébito de estimativa. E, quanto a esta
última hipótese, a procedência da pleito e, assim, o provimento deste recurso, seria quase que
natural, ante a análise feita pela DRF. De fato, pelo que se vê do despacho decisório manual
proferido, aquela Unidade deixou claro o que se segue:
6. Na análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte foi feita consulta à
sua DCTF. Conforme fls. 13 e 14 observa-se que a contribuinte declarou o débito de
CSLL Estimativa Mensal no montante de R$ 93.547,71. Na fl. 15 consta o extrato do
sistema Sief/Fiscel no qual está o demonstrativo do pagamento integral desse débito e
sua respectiva alocação. •
7. Na fl. 17 está o extrato do sistema Sief/Fiscel no qual está o demonstrativo do
pagamento indevido de CSLL Estimativa Mensal feito para o mesmo período de
dezembro de 2006, no montante de R$ 615.581,81 o qual está integralmente
disponível, sem alocação portanto. Este foi o montante indicado como crédito de
pagamento indevido pela contribuinte no PER/DCOMP transmitido.
Mas a confusão feita pelo contribuinte, as idas e vindas quanto a própria natureza
do crédito pretendido e o caos retratado até aqui, simplesmente não me permitem, mais, cravar a
liquidez e certeza do crédito. Não me é dado saber se, porventura, a luz do que foi defendido em
suas peças, a empresa não postulou o valor da estimativa de dezembro em outros processos
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.003377/2008-11

enquanto saldo negativo ou mesmo como indébito de ajuste (ou mesmo enquanto indébito de
estimativa mesmo). Em linhas gerais, não me é dado sustentar sequer se os valores, à época
considerados disponíveis, ainda assim se encontram.
Em vista disso, e de tudo o mais que foi até aqui exposto, a única decisão possível
é aquela que vem sendo adotada por este Colegiado nos casos em que a pretensão do
contribuinte é afastada por argumento de índole eminentemente jurídica sem o exame completo
do próprio direito creditório2.
Assim, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, por lhe DAR
PARCIAL PROVIMENTO para afastar, com espeque nos preceitos da Sumula 84, já citada, o
óbice aventado pela DRF e reprisado pela DRJ, para determinar o retorno do feito à DRF de
jurisdição da insurgente a fim de que o direito creditório seja examinado tal qual apresentado na
DCOMP objeto desta demanda, i.e., enquanto indébito de estimativa mensal.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

2 Ainda que, no caso, essa analíse tenha, em certa medida, ocorrido, como dito, o transcurso de tempo, e a conduta
da própria empresa, não mais garantem a acurácia deste exame.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital